Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÂNIMO CALMO INEXIGIDO. DOSIMETRIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER SUBSTITUÍDA. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática do crime de ameaça e a contravenção de perturbação da tranquilidade, bem como que houve a corroboração por fotos, vídeos e áudios, a condenação deve ser mantida.
3. A Lei n. 14.132/2021, ao inserir o crime de perseguição no Código Penal, revogou o art. 65 da Lei de Contravenção Penal de perturbação da tranquilidade, porém não promoveu uma abolitio criminis, mas sim uma continuidade normativo-típica com agravamento da pena.
4. Assim, havendo inovação legislativa que agrava a punição, a análise da tipicidade deve se dar com base no art. 65 da Lei de Contravenções Penais e não no novo art. 147-A do CP, sob pena de retroação normativa em prejuízo do réu.
5. A causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26, do Código Penal é obrigatória na hipótese de réu semi-imputável.
6. Sendo recomendado ao condenado especial tratamento curativo, na modalidade de internação hospitalar, nos termos do art. 98, do CP, o prazo máximo da medida de segurança deve limitar-se à pena privativa imposta na sentença ou acórdão condenatórios. Precedentes.
7. Por se tratar de semi-imputabilidade, há condenação penal, razão pela qual deve ser feito o cálculo da pena privativa de liberdade que eventualmente será substituída pela medida de segurança, a qual será o prazo máximo para o tratamento estabelecido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.